Tribunal: TJSP
Processo: 1001363-28.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – Promessa de bolsa integral de estudos para os 100 primeiros colocados no processo seletivo da instituição de ensino superior – Autora classificada em 56o lugar – Posterior condicionamento da bolsa à contratação de financiamento estudantil oferecido pelo governo federal (FIES) – Autora cobrada pela

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – Promessa de bolsa integral de estudos para os 100 primeiros colocados no processo seletivo da instituição de ensino superior – Autora classificada em 56o lugar – Posterior condicionamento da bolsa à contratação de financiamento estudantil oferecido pelo governo federal (FIES) – Autora cobrada pela instituição financeira após sua colação de grau – Instituição de ensino que se nega a pagar, sob a alegação de que não houve promessa de bolsa integral – Programa seria apenas uma facilitação da contratação do FIES – Ação julgada parcialmente procedente apenas para condenar a universidade ao pagamento de indenização por danos morais em razão da propaganda enganosa – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – Renúncia, após a interposição de recurso de apelação, dos advogados constituídos pela corré – Intimação no endereço apontado nos autos, para que regularizasse sua representação processual – Inércia da parte – Ausência de capacidade postulatória – Art. 76, §2o, I do CPC – Recurso não conhecido – RECURSO DA AUTORA – O banco financiador do FIES não pode responder por contrato de garantia firmada por esta com terceiros – Contratos autônomos e independentes – Nesse contexto, ante a inadimplência da autora, as cobranças por parte da instituição financeira configuram regular exercício de direito – Já em relação à instituição de ensino superior, restou evidente pela documentação acostada aos autos que houve oferta de bolsa integral de estudos – Contratação de financiamento estudantil imposta à autora para obtenção do benefício – Obrigação de quitação por parte da corré do financiamento assumido pela autora que se impõe – Condições previstas em "Termo de Compromisso" que não foram veiculadas na publicidade, não havendo, tampouco, demonstração de que foram corretamente informadas à autora no momento da contratação ou apenas posteriormente – Sentença reformada – Ação julgada procedente em relação à instituição de ensino superior – Manutenção da improcedência em relação ao banco – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso da autora parcialmente provido – Recurso da corré Associação Lençoense de Educação e Cultura não conhecido.